Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009589-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIL TEIXEIRA - CPF: 166.421.049-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGANADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONIL TEIXEIRA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente o pedido autoral por reconhecer a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e ainda, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 1405488724
).

A apelante sustenta que realizou negócio com o Banco pensando se tratar de um “empréstimo padrão, e não um empréstimo na modalidade de cartão e muito menos solicitar o devido cartão” e, ainda, a existência de “vício no consentimento na devida operação realizada pelo Banco, já que o intuito era somente contratar um empréstimo padrão”.

Afirma que não há “qualquer informação por parte dos prepostos da instituição financeira de que o empréstimo consignado é de cartão de crédito, até porque toda sistemática ocorre de forma idêntica aos consignados convencionais (...), com dinheiro imediatamente disponibilizado na conta bancária do consumidor, através de TED, e descontos realizados todos os meses em seu benefício previdenciário”.

Insiste que jamais pretendeu contratar um empréstimo na modalidade cartão de crédito, e que, “em razão da reserva de margem consignável efetuada indevidamente, está impossibilitada de obter novos empréstimos, ainda que em condições mais favoráveis em outras instituições financeiras”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
140548726
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
140548729,
o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

LEONIL TEIXEIRA ajuizou demanda judicial em desfavor do BANCO CETELEM S.A., ambos qualificados nos autos, objetivando a declaração de inexistência da obrigação do cartão, a conversão para empréstimo pessoal consignado, devolução em dobro do valor descontado indevidamente e indenização por danos morais.

Entendendo presentes os requisitos, pediu assistência judiciária e o deferimento da inversão do ônus da prova.

Recebida a inicial por meio da decisão de Id. 55338261, o magistrado concedeu a gratuidade e dispensou a designação de audiência de conciliação

Por meio da contestação, a instituição demandada registrou a realização do contrato de cartão de crédito consignado (Id. 60645800) e a disponibilização do valor contratado, por meio de transferência bancária (id. 60645087). Defendeu, ainda, a validade do negócio jurídico da forma pactuada. No mesmo sentido, rebateu o requerimento de restituição do que já foi descontado e de Danos morais. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos e a aplicação de multa de litigância de má-fé. Juntou documentos

Por intermédio da impugnação apresentada no Id. 64917306, a parte autora reiterou as argumentações e pedidos exordiais, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Intimados para especificação das provas que pretendiam produzir, a parte Requerida vindicou a expedição de ofício (id. 65947486), enquanto que a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado (id. 65698160).

É o relatório. Fundamento e decido.

Enfrentadas as matérias processuais e atenta ao que consta nos autos, respeitando entendimentos contrários, não constato necessidade de audiência para produção de prova oral ou de diligências judiciais para complementação dos subsídios probatórios trazidos ao bojo do caderno processual.

Diante disso e ressaltando que os documentos acostados são suficientes para a análise do mérito, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento do mérito. Nesse sentido:

(...)

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejou os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário do polo demandante.

Pois bem. Atenta aos subsídios trazidos aos autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais (Id. 60645800), o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

(...)

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em abusividade de juros, repetição do indébito ou reparação de danos morais

Por entender importante, ressalto que o desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/03 e que a margem consignável descontada do benefício está prevista no contrato e corresponde ao “valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”. Saliento, ainda, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Nessa perspectiva, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do polo demandante ao firmar o contrato de cartão consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

Por derradeiro, a respeito da litigância de má-fé suscitada pela parte requerida, registro que tal condenação não prospera, pois não vislumbro prática abusiva do patrono da parte autora, considerando a validade dos documentos encartados aos autos.

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, bem como desconhecimento sobre as taxas de juros aplicadas ao contrato, ou mesmo sobre a data do término do referido contrato, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos a
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” (Id. 1405488712),
além disso juntou também as faturas referentes aos meses de dezembro/2017; dezembro/2018; dezembro/2019 e novembro e dezembro/2020 (Id. 140548713), bem como o ‘Extrato de Pagamento”, no valor de R$ 1.108,48 (Id. 140548712 – pag. 9) e, ainda, cópia dos documentos pessoais da autora/apelante que de uma simples análise, observa-se serem semelhantes aos apresentados na peça inicial.

Da análise das faturas presentes nos autos, realmente não há histórico de gastos com o cartão de crédito, mas há sim, a comprovação de um saque realizado na fatura referente ao mês de dezembro/2017, no valor de R$ 1.131,93.

Essa documentação comprova de forma satisfatória a contratação do empréstimo, na modalidade “cartão de crédito” e a utilização dos valores disponibilizados na proposta de adesão.

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pela autora que, o contrato celebrado com o Banco CETELEM teve sua inclusão em novembro de 2016, mas não tem data limite de termino, exatamente por se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito (Id.
140549198)

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Outrossim, quanto ao pedido de alteração da forma estabelecida no contrato de cartão de crédito para a modalidade consignado, entendo que razão também não assiste a apelante, como bem fundamentado pelo Juízo
“o desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/03 e que a margem consignável descontada do benefício está prevista no contrato e corresponde ao “valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”. Saliento, ainda, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente. Nessa perspectiva, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do polo demandante ao firmar o contrato de cartão consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022